Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE TELEFONIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), a título de danos materiais, e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais c/c reparação por danos morais. Narrou que contratou um plano de telefonia da primeira ré (TIM S/A), mas em decorrência da ineficiência dos serviços contratados, solicitou a portabilidade da sua linha de telefonia móvel principal, seguindo de duas linhas dependentes, que se encontram, respectivamente com a sua irmã e a sua mãe, para a segunda ré (CLARO S/A). Alegou que após realizar a portabilidade para a segunda ré, a primeira ré lhe contatou oferecendo um plano mais vantajoso, o qual foi aceito e, assim, requisitou o cancelamento da portabilidade para a segunda ré. Asseverou que a transferência foi concluída indevidamente e suas linhas dependentes não foram ativadas tempestivamente, o que ocorreu apenas depois de 15 (quinze) dias. Em razão dos fatos, requereu a restituição em dobro dos valores gastos na compra dos chips de telefonia, deslocamento e das recargas de crédito, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 53587605 e 53587607). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53587623).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a primeira ré (TIM S/A) sustentou que o atraso ocorreu em razão da conclusão da portabilidade junto à segunda ré, pois a solicitação de cancelamento da transferência não foi atendida pela referida empresa. Afirmou que as linhas foram restabelecidas em seu sistema. Alegou que o autor não comprovou nos autos qualquer demonstração da lesão aos seus direitos da personalidade capaz de ensejar a compensação por dano moral, bem como não houve qualquer ato ilícito que possa ter incidido no suposto dano e, caso mantido, o quantum indenizatório deve ser fixado em valor condizente com a realidade do caso concreto. Requereu que, em caso de eventual condenação, os juros e a correção monetária sejam contados da data da citação da empresa.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Não há dúvidas que ambas as rés são integrantes da cadeia de consumo e, consequentemente, têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
8. Ademais, a Resolução no 460/2007 da ANATEL dispõe que ambas as corrés são responsáveis pelo êxito do pedido de portabilidade, sendo que uma exerce a função de Prestadora Doadora (TIM S/A) e a outra a função de Prestadora Receptora (CLARO S/A).
9. Compulsando os autos, verifica-se que o autor requereu a portabilidade de telefonia móvel a segunda ré (CLARO S/A) em 23/02/2023 (ID 53587559), entretanto, devido a oferta da primeira ré/recorrente (TIM S/A) em 25/02/2023 (ID 53587561 - pág. 1/2), solicitou o cancelamento da portabilidade (ID 53587561 - pág. 15), porém os números das linhas dependentes pararam de funcionar.
10. Em que pese a recorrente alegar que as linhas dependentes foram devidamente ativadas no plano contratado, não há comprovação eficaz de que a demora na efetivação do serviço tenha decorrido por falha no processamento do pedido de cancelamento da portabilidade. A mera reprodução de telas sistêmicas com dados inseridos unilateralmente no corpo da petição do recurso não se mostra como suficiente elemento de prova para afastar a responsabilidade solidária das operadoras telefônicas envolvidas na prestação do serviço da portabilidade. Precedente: Processo 0743285-50.2021.8.07.0016. Acórdão 1403993. Data de Julgamento: 09/03/2022. Terceira Turma Recursal. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO. Publicado no DJE: 15/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Dessa forma, resta configurada a responsabilidade da primeira ré/recorrente, a qual não demonstrou a regularidade dos serviços, tampouco outra excludente, não se desincumbindo de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
12. É devida a indenização por danos morais decorrente da falha na prestação de serviços que resulta em suspensão/interrupção do funcionamento das linhas dependentes, que só foram regularizadas após 15 (quinze) dias, diante das diversas solicitações e reclamações, além de perda de tempo útil do consumidor (ID 53587561 - pág. 15/18, 53587562, 53587563, 53587564, 53587565 e 53587567), pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações familiares e sociais.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte recorrente/ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, o valor fixado na origem deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais). A redução do valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto.
14. O termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Assim, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos seus demais termos.
16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.